Tribunal: TJDFT
Processo: 0734861-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734861-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA ANTUNES BARRENSE, S. L. A. B. L. D. A. RECORRIDO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 17058742, a causídica ROSI MARY TEIXEIRA MATOS, OAB/DF 9.308 requer a intervenção do MPF, diante dos documentos juntados e dos fatos ocorridos em relação à menor púbere. Nada a prover, porquanto, consoante a manifestação do MPDFT no ID 17021194, o Ministério Público Federal intervirá como custos legis na hipótese de tramitação dos autos no colendo Superior Tribunal de Justiça, caso o recurso constitucional seja admitido. Torno sem efeito a certidão de ID 16978368, porquanto concedida a gratuidade de justiça às recorrentes na decisão de ID 14264933 - Pág. 1 e mantida na sentença de ID 14264947. Retifique-se o termo de autuação para que constem como beneficiárias da gratuidade de justiça. Certifique-se o decurso do prazo referente à certidão de ID 16978370. Fica neste ato intimada a recorrida COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 16435402, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024